Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733205-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Agravados: Lazara de Oliveira Lopes Espólio de Edson Carlos Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709403-27.2021.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de sobrepartilha ajuizado por ÉRICA MARIELA NANINI LOPES BOGALHO para levantamento de valores deixados por LAZARA DE OLIVEIRA LOPES e EDSON CARLOS LOPES, falecidos. Figuram como herdeiros, filhos dos falecidos: ÉRICA MARIELA NANINI LOPES BOGALHO; THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES. Objeto da sobrepartilha: Título de RPV 20150095921 no valor de R$ 9.270,99, oriundo dos autos do processo n. 2000.03.99.068627-7 (ID 93257180) e depositado na conta judicial n. 0008.040.1513935-5 (ID 93257186). O valor do título não foi partilhado nos autos de inventário n. 2015.07.1.018514-6, que tramitaram neste Juízo (ID 93257185). Em 31/5/2021, determinou-se o recolhimento de custas processuais ou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, além de emenda à petição inicial (ID 93306816). A requerente apresentou a emenda de ID 94155966. Esclareceu que os falecidos são genitores da requerente, ÉRICA MARIELA NANINI LOPES BOGALHO, e de THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES únicos herdeiros. Relatou que a pretensão configura a sobrepartilha do valor existente a título de RPV no valor de R$ 9.270,59, vinculado ao processo de inventário de seus genitores e depositado na conta judicial n. 0008.040.1513935-5 (ID 93257186), o qual não foi incluído no Esboço de Partilha homologado. Pleiteou os benefícios da assistência judiciária. Requereu a citação do outro herdeiro. Em 24/6/2021, indeferiu-se o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária e determinou-se o recolhimento de custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 95624259). Custas recolhidas (ID 96597834 e 96597835). Em 4/8/2021, acolheu-se a emenda de ID 94155966 e determinou-se a citação do herdeiro THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES (ID 99292545). As diligências de citação restaram infrutíferas (ID 99918916 e 102654786). Certificou-se a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo e encaminhou-se o processo à expedição (ID 103048760 e 103416843). A requerente solicitou a citação em endereços encontrados nas pesquisas. Porém, salientou que o outro herdeiro é dependente químico, fato que dificultaria o êxito nas diligências e pontuou, desde já, necessidade de futura citação por edital (ID 103779983). Anexaram-se novas diligências de citação infrutíferas (ID 106224301 e 109963349). A requerente solicitou pelo prosseguimento da demanda pela parte que lhe cabe e pela citação do outro herdeiro, THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES, por edital (ID 110179452 e 111801483). Em 28/12/2021, deferiu-se o pedido de citação por edital de THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES (ID 112078058), devidamente expedido (ID 112118816). A Curadoria Especial deu ciência de todo o processo (ID 119904797). Em 11/5/2022, nomeou-se ERICA MARIEL NANINI LOPES BOGALHO inventariante e intimou-a para anexar documentos indispensáveis à demanda (ID 120614996). A inventariante anexou documentos em sequência à petição de ID 125522709. Em 24/5/2022, tendo em vista que não atendeu satisfatoriamente ao que fora estipulado, concedeu-se prazo de 5 (cinco) dias para a inventariante anexar cópia apenas da sentença/acórdão e certidão de trânsito em julgado do processo mencionado ao ID 93257180, cujos precatórios são objeto (ID 125662240). A inventariante solicitou a dilação por 15 (quinze) dias para atender ao que fora estipulado (ID 126878891). Em 28/6/2022, deferiu-se o pedido para anexar apenas as cópias da sentença/acórdão e certidão de trânsito em julgado do processo mencionado ao ID 93257180, cujos precatórios são objeto, conforme outrora determinado ao item 5 da Decisão de ID 120614996 (ID 129083897). A inventariante anexou apenas de Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo (TRF 3) nos autos de cumprimento de sentença do processo de conhecimento acerca dos precatórios, na qual consta a sua habilitação e do outro sucessor em substituição ao autor da herança, EDSON CARLOS LOPES. Sob a alegação de que os autos que originaram os precatórios, bem como o cumprimento de sentença são físicos, na íntegra, não se permite o anexo em razão do tamanho do arquivo, razão por que postulou pela expedição de ofício àquele Juízo (ID 129919217 e 129919219, pág. 5, item “f”). Em 4/10/2022, em consulta ao ID 93257180, deduziu-se que os autos físicos que originaram o espólio possuem 7 (sete) volumes. Tendo em consideração a informação da inventariante na petição de ID 129919217 de que o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, com a sua habilitação e de seu irmão, conforme ID 129919219, pág. 5, item “f”. Todavia, os autos não foram anexados na íntegra em razão do tamanho do arquivo. Ao final, intimou-se a inventariante para anexar apenas as peças e atos processuais do pedido de cumprimento de sentença – ID 129919219 – que esclareça acerca do crédito em favor do autor da herança. Sem prejuízo, intimou-a para esclarecer o interesse processual nesta sobrepartilha, haja vista a referida habilitação naqueles autos (ID 134122575). A inventariante solicitou a expedição de ofício ao TRF da 3a Região, a fim de que se desarquive e digitalize os autos n. 2000.03.99.068627- 7, para que localize e extraia as peças necessárias. Pontuou que o valor já se encontra à disposição de conta judicial vinculada a este Juízo (ID 139826109). Em 18/11/2022, intimou-se a inventariante para esclarecer o óbice de peticionar junto ao Juízo onde tramitaram os autos n. 2000.03.99.068627- 7 a fim de que extraia as peças exigidas a fim de instruir esta demanda no que tange ao crédito em favor do autor da herança. Salientou-se o acesso público àqueles autos (ID 142893595). A inventariante repisou que os autos são físicos, bem como a solicitação para expedição de ofícios àquele Juízo para que forneça os documentos necessários (ID 143806042). Em 31/1/2023, indeferiu-se o pedido de expedição de ofício ao Juízo solicitado. Pontuou-se a incumbência da inventariante na representação do espólio e da oportunidade de entrega dos autos supracitados na forma física nesta Secretaria. Ao final, intimou-se a inventariante para esclarecer acerca do crédito especificamente no que tange ao autor da herança (ID 147936026). A inventariante informou a interposição de recurso de agravo de instrumento (ID 153031886). Em 14/4/2023, diante da prejudicialidade à marcha processual, determinou-se o aguardo do julgamento do recurso (ID 155115821). A inventariante repisou pela expedição de ofício ao TRF da 3a Região, a fim de que se desarquive e digitalize os autos n. 2000.03.99.068627- 7 (ID 162435165). Em 28/6/2023, manteve-se na íntegra a Decisão de ID 155115821. Diante da prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, determinou-se a suspensão do processo até o seu julgamento (ID 163128929). A inventariante informou a desistência do recurso interposto e solicitou o prosseguimento do processo (ID 163436377). A Curadoria Especial deu ciência (ID 163603381). Instada, esta Secretaria certificou que o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento ainda não fora analisado pelo relator, bem como anexaram-se decisões proferidas antes daquele pedido (ID 165070176). É o relatório. Decido. Intime-se a inventariante para anexar Decisão homologatória do pedido de desistência noticiado ao ID 163436377, bem como promover o andamento do processo atendendo as determinações anteriores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 50009213) a agravante sustenta, em síntese, que não tem a possibilidade de atender à ordem expedida pelo Juízo singular, por se tratar das peças que constam nos autos de processo físico que tramitou em outra unidade da federação (no 2000.03.99.068627-7). Por isso, diante da dificuldade noticiada, afirma que deve ser deferido o requerimento de expedição de ofício ao Juízo da 11a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, com a finalidade de permitir o acesso aos documentos indicados pelo Juízo singular, por meio da digitalização dos autos aludidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e deferido o requerimento de expedição de ofício ao mencionado Juízo. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 50009214 e Id. 50009215). Sobreveio a decisão (Id. 50096799) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Não foi possível a intimação da parte adversa para o oferecimento de contrarrazões (Id. 50898547 e Id. 50898548). É a breve exposição. Decido. Preliminarmente é preciso salientar que a despeito de não ter sido viabilizada a intimação da parte adversa para oferecer contrarrazões se afigura viável, desde logo, o exame da pretensão recursal, notadamente diante da ausência de prejuízo decorrente da manifesta inadequação do agravo de instrumento interposto, de acordo com os fundamentos abaixo explicitados. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que a matéria suscitada pela agravante em suas razões recursais não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, pois o requerimento de expedição de ofício foi indeferido por meio de decisão anterior (Id. 147936026 dos autos do processo de origem), sendo certo que o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente contra o aludido pronunciamento (no 0710194- 46.2023.8.07.0000) deixou de ser conhecido em virtude da sua deserção (Id. 165070178 dos autos do processo de origem). Com efeito, o pronunciamento judicial impugnado na presente oportunidade tem por conteúdo efetivamente decisório, singelamente, o seguinte: “Intime-se a inventariante para anexar Decisão homologatória do pedido de desistência noticiado ao ID 163436377, bem como promover o andamento do processo atendendo as determinações anteriores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo.” Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, assim, que as alegações articuladas pela recorrente não foram apreciadas na decisão agravada, sendo certo que a agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator